Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702303-29.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EVILÁSIO SALUSTIANO BATALHA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário em razão da conformidade da decisão recorrida com o entendimento exarado pelo STF aplicando a sistemática da repercussão geral (RE 748.371-RG -Tema 660 e AI 791.292 QO-RG - Tema 339). Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente incabível qualquer outra espécie de apelo, conforme previsão do Diploma Processual: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Nesses moldes é o entendimento da Suprema Corte, in verbis: HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de pressupostos recursais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso mostra-se impugnável por meio de agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: habeas corpus no 150.718, Primeira Turma, de minha relatoria e habeas corpus no 113.558, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes. (HC 154737, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 PUBLIC 16-7-2020). Na mesma esteira, a Rcl 37978 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PUBLIC 16-3-2020). Assim, não conheço do agravo de id. 18774101, tendo em vista que julgada a matéria pelas Instâncias Superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018